Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão extrajudicial apresentada pela vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável, enquanto o réu nega a autoria do crime que lhe fora imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
3. Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu. Recurso do Ministério Público prejudicado.